Tribunal: TJDFT
Processo: 0005987-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005987-68.2016.8.07.0007 AGRAVANTE: KENEDY JOSE DE SOUZA DA LUZ AGRAVADA: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PABLO LORENA DESPACHO KENEDY JOSÉ DE SOUZA DA LUZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assinala que o acórdão recorrido violou o comando constitucional da liberdade de associação, bem como assevera que não há como se discutir algum direito sem um fato a ele vinculado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018